Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFAL/ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”.
II. Foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações em curso”, o que significa que a tese estipulada se aplica incondicionalmente às demandas que estavam em tramitação ao tempo da conclusão do julgamento.
III. Recurso conhecido e desprovido.